Tribunal: TJSP
Processo: 2034705-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Restabelecimento de benefício de assistência médico-hospitalar. Impetrante excluído do quadro de beneficiários do IAMSPE, ao fundamento de que possui renda própria por auferir pensão pela morte de seu genitor. Decisão que não defere a liminar para reintegrar o agravante-impetrante como beneficiário no IAMSPE. Pensão por morte recebida em razão da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Restabelecimento de benefício de assistência médico-hospitalar. Impetrante excluído do quadro de beneficiários do IAMSPE, ao fundamento de que possui renda própria por auferir pensão pela morte de seu genitor. Decisão que não defere a liminar para reintegrar o agravante-impetrante como beneficiário no IAMSPE. Pensão por morte recebida em razão da absoluta incapacidade do recorrente (interditado), que não se qualifica como renda própria. Enquadramento na qualidade de beneficiário de contribuinte, nos termos do artigo 7o, inciso IV, do Decreto-Lei no 257/70. Agravo provido, mantida e ratificada a liminar recursal

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2034705-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO SERGIO
CAVALIERE (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034705-92.2020.8.26.0000 -Voto no 43.231.
2
VOTO No 43.231
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2034705-92.8.26.0000, de São Paulo
AGRAVANTE: PAULO SÉRGIO CAVALIERE
AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÈDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE
JUIZ 1a INSTÂNCIA: JOSÉ EDUARDO CORDEIRO ROCHA
Agravo
de
Instrumento.
Mandado
de
Segurança.
Restabelecimento de benefício de assistência médico-hospitalar.
Impetrante excluído do quadro de beneficiários do IAMSPE, ao
fundamento de que possui renda própria por auferir pensão pela
morte de seu genitor. Decisão que não defere a liminar para
reintegrar o agravante-impetrante como beneficiário no IAMSPE.
Pensão por morte recebida em razão da absoluta incapacidade
do recorrente (interditado), que não se qualifica como renda
própria. Enquadramento na qualidade de beneficiário de
contribuinte, nos termos do artigo 7o, inciso IV, do Decreto-Lei no
257/70. Agravo provido, mantida e ratificada a liminar recursal
I.
Agravo de Instrumento interposto por PAULO
SÉRGIO CAVALIERE, interdito, representado por seu curador Carlos Magno Cavaliere,
contra r. decisão do D. Juízo de Direito da 14a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
São Paulo, que, em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Sr.
SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÈDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL IAMSPE (processo no 1007791-43.2020.8.26.0053), não deferiu
medida liminar, pleiteada para imediato restabelecimento de sua assistência médica
hospitalar, restaurando sua condição de beneficiário do IAMSPE.
Nas razões, assinala em resumo: a) é pessoa interditada, contando com 52
(cinquenta e dois) anos, e sua única fonte de renda é a pensão recebida em decorrência
do óbito de seu genitor, ex-servidor público estadual; b) com a morte de sua genitora,
passou a receber a integralidade da pensão morte, motivo pelo qual foi excluído do
quadro de beneficiários do IAMSPE, com fundamento nos artigos 7o, IV, do Decreto-lei
257/70, tendo em vista que, apesar de incapacitado para o trabalho, foi afirmado que
dispunha de economia própria. Pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
recursal, para ser determinada sua reinserção como beneficiário do IAMSPE, e ao final o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034705-92.2020.8.26.0000 -Voto no 43.231.
3
provimento do recurso, para ser reformada a decisão recorrida. Este, em síntese, o
relatório.
Processado o recurso com antecipação de tutela recursal (fls. 80/81). O
IAMSPE, regularmente intimado, não ofertou resposta (certidão de fls. 89), e a D.
Procuradoria Geral de Justiça, na manifestação de fls. 94/96, opinou pelo provimento.
Este, em síntese, o relatório.
II.
O agravo comporta acolhimento, confirmando-se os
termos da decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal, que contou com a
fundamentação a seguir reproduzida (fls. 80/82):
“Defere-se a liminar recursal.
Segundo a inicial do “mandamus”, o impetrante gozava de benefício
de assistência médico-hospitalar, prestada pelo IAMSPE, na qualidade de beneficiário
de contribuinte falecido, seu genitor e ex-servidor público estadual, o Sr. Wilson
Cavaliere, falecido em 19.04.1991, e com o óbito de sua genitora, a Sra. Elza Esméria
Cavaliere, ocorrido em 01.09.2018, passou a receber a integralidade da pensão por
morte. No entanto, a partir de novembro de 2019, foi comunicado de sua exclusão do
quadro de beneficiários do IAMSPE, ao argumento de perda da qualidade de
beneficiário, ao fundamento de não se enquadrar na hipótese do artigo 7o, inciso IV, do
Decreto-lei no 257/70.1 Enfatiza ser pessoa interditada e incapacitada para o trabalho,
possuindo como única fonte de renda a pensão recebida em decorrência da morte de
seu genitor. Daí pleitear sua reinserção no IAMSPE.
Sobreveio a decisão impugnada, que é do seguinte teor (fls. 14/15
destes autos, fls. 30/31 dos autos principais):
“(...)”
Ressalvadas as limitações desta esfera de cognição, a medida
decretada comporta à primeira vista temperamento. O impetrante figura como
integrante dos quadros do IAMSPE desde agosto de 1.987. E os elementos coligidos
não estão a indicar disponha de “economia própria” para os fins do dispositivo
invocado pela autarquia.
Pensão por morte, ademais, não se qualifica precisamente como
elemento indicativo de “economia própria”, na medida em que o agravante-impetrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034705-92.2020.8.26.0000 -Voto no 43.231.
4
somente a aufere em decorrência de sua incapacidade para o trabalho, que o qualifica
como dependente do contribuinte falecido. O sentido a atribuir àquela expressão
inserta na lei é o de se considerar como detentor de “economia própria” aquele que
disponha de meios e condições pessoais de saúde para prover a própria subsistência.
Incontroverso nos autos que o agravante-impetrante é pessoa interditada, incapaz para
os atos da vida civil (fls. 36) e sempre dependente economicamente de seu genitor e
instituidor do benefício previdenciário em questão.
À vista, portanto, da incapacidade para o trabalho e da ausência de
economia própria, qualifica-se o impetrante como beneficiário de contribuinte falecido,
nos termos do art. 8o c.c. art. 7o, IV, do Decreto-lei no 257/70, e, por consequência, faz
jus ao restabelecimento do benefício de assistência médico-hospitalar que lhe fora
suprimido.
Pelo exposto, defere-se a liminar recursal para determinar a
reinclusão do agravante nos quadros do IAMSPE.”
São considerações que subsistem por inteiro, e bastam à reforma da r.
decisão agravada, e não foram contrastadas pela autoridade impetrada, que, devidamente
intimada, não ofertou resposta (certidão de fls. 89).
Nesse sentido a jurisprudência pacífica deste Tribunal: “OBRIGAÇÃO DE
FAZER Pensionista de servidor público estadual que busca o restabelecimento da condição
de beneficiária do IAMSPE Possibilidade Pensão recebida que não pode ser considerada
como renda própria Observância ao art. 7o, IV, do Decreto-lei 257/1970, com a redação dada
pela Lei no 11.125/2002 Precedentes desta Corte de Justiça. R. sentença de procedência
mantida. Recurso improvido, com majoração da verba honorária.” (Apel. Cível no
1001958-23.2017.8.26.0482, Rel. o Des. CARLOS EDUARDO PACHI, 9a Câmara de
Direito Público, j. 30.07.2018) “APELAÇÃO - Assistência médica - IAMSPE - Filho de
servidora pública estadual totalmente incapaz para os atos da vida civil (esquizofrenia e
interdição judicial) - Descredenciamento de afiliação do plano de saúde patrocinado pelo réu,
ante a verificação de existência de pensão por morte deixado pelo falecido genitor, sob a
alegação de capacidade de sustento econômico próprio e submissão a outro regime
previdenciário - Inadmissibilidade - Previsão contida no art. 7o, IV, do Decreto-Lei no 257/1970,
na redação que lhe deu a Lei Estadual no 11.125/2002 Atenção aos princípios da segurança
jurídica, da dignidade humana e da assistência integral ao incapaz - Inviabilidade de
considerar a pensão por morte do genitor como economia própria - Precedentes - Sentença
de procedência da demanda mantida - RECURSO DESPROVIDO.” (Apel, Cível no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034705-92.2020.8.26.0000 -Voto no 43.231.
5
1003613-55.2016.8.26.0291, Rel. o Des. VICENTE DE ABREU AMADEI, 1a Câmara de
Direito Público, j. em 25.04.2018) “MANDADO DE SEGURANÇA. IAMSPE. Pretensão ao
restabelecimento do direito ao benefício de assistência médica e hospitalar. Manutenção da
condição de beneficiário indeferida pelo instituto, sob a alegação de que o impetrante,
interdito, possui economia própria pelo fato de receber da SPPREV pensão por morte de seus
genitores. Descabimento. Óbito que não cessou a condição de incapaz. Pensão por morte
que não caracteriza economia própria. Benefício devido. Sentença de improcedência.
Recurso provido para conceder a segurança.” (Apel. Cível no 1029821-77.2017.8.26.0053,
Rel. o Des. COIMBRA SCHMIDT, 7a Câmara de Direito Público, j. 26.03.2018) “Apelação
Cível. Mandado de Segurança. Pretenso reestabelecimento de inscrição de filho maior
incapaz de servidora pública falecida no IAMSPE. Possibilidade. 1. Impetrante incapacitado
absolutamente para laborar em razão de enfermidade mental. Pensão recebida de sua mãe
que não deve ser considerada como economia própria. Intelecção dos artigos 7o e 8o do
Decreto Lei 257/1970, com a nova redação dada pela Lei no 11.125/2002. Precedentes desta
Corte firmes quanto ao posicionamento. Sentença reformada para conceder a ordem. 2.
Recurso provido.” (Apel. Cível no 1017525-23.2017.8.26.0053, Rel. o Des. OSWALDO
LUIZ PALU, 9a Câmara de Direito Público, j. 31.01.2018)
E em situação assemelhada à dos autos, assim ponderou lapidarmente o
Des. J. M. RIBEIRO DE PAULA em precedente cônsono: “Se em vida do pai a filha fazia jus
ao benefício, em morte, recebendo pensão, com mais razão; tolher-lhe a assistência médica
ofende não só a lei, como também a própria dignidade humana.” (TJSP, 12a Câmara de
Direito Público, Apelação Cível no 1019276-79.2016.8.26.0053, j. 03.08.2017, Rel. o Des.
J. M. RIBEIRO DE PAULA).
Fica, assim, provido o recurso, confirmando-se a liminar deferida a fls.
80/82.
III.
Por todo o exposto, dão provimento ao recurso,
mantida e ratificada a liminar recursal.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034705-92.2020.8.26.0000 -Voto no 43.231.
6
AROLDO VIOTTI